Tribunal: TJES
Processo: 0001190-35.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001190-35.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEDINER FERREIRA PORTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LEDINER FERREIRA PORTO

contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 03 (três) meses de detenção, vedada a sua substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, I, CP).

Em razões recursais (ID nº 2763817), a defesa requer a extinção da punibilidade do apelante, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta e absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP.

O Órgão Ministerial, em suas contrarrazões (ID nº 2900551), manifesta-se pelo provimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LEDINER FERREIRA PORTO

contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 03 (três) meses de detenção, vedada a sua substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, I, CP).

Em razões recursais (ID nº 2763817), a defesa requer a extinção da punibilidade do apelante, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta e absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP.

O Órgão Ministerial, em suas contrarrazões (ID nº 2900551), manifesta-se pelo provimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Conforme consta da exordial, o acusado, no dia 17 de fevereiro de 2015, no bairro Santa Mônica, Vila Velha/ES, agrediu fisicamente sua companheira, Creunice Ricarte Salles, desferindo socos em seu braço e costas. Assim, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ofereceu denúncia em face de Lediner Ferreira Porto pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

O juiz
a q
uo,
entendeu

pela cond
e
nação do

réu e fixou a pena em

03 (três) meses de detenção, sendo vedada a sua substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, I, CP).

Contudo, analisando os autos, de fato, constato a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, haja vista que o Ministério Público, devidamente intimado de seu teor, não recorreu, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

Como visto, o apelante foi condenado pela prática do crime elencado no art. 129, §9º do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, hipótese em que a prescrição ocorre em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

No caso em questão, verifico que o recebimento da denúncia ocorreu no dia 22/03/2016 (fl. 37) e a r. sentença condenatória tornou-se pública no dia 02/03/2021 (fl.121).

Desse modo, tendo em vista que da data do recebimento da denúncia e da publicação da r. sentença passaram-se mais de três anos e, inexistindo suspensão do processo e dos prazos de prescrição, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e, consequentemente, extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para declarar a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva, na forma dos arts. 110, §1º, 109, VI, do CP, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE do apelante, com fulcro no art. 107, IV, do CP.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por força do art. 109, inciso VI, do CP, prescreve em três anos a condenação imposta ao apelante, uma vez que a pena não excede um ano. 2. Tendo em vista que da data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença passaram-se mais de três anos e, inexistindo suspensão do processo e dos prazos de prescrição, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e, consequentemente, extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP. 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.